Tribunal: TJDFT
Processo: 0711541-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0711541-02.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: WELLINGTON CARDOSO SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, interposto pelo autor/recorrente, com fundamento no art. 1.042 do CPC. Em suas razões recursais a parte recorrente alega que não merece prosperar a alegação de ausência de pré-questionamento, haja vista que a jurisprudência do STF considera a matéria pré-questionada desde que abordada nos embargos de declaração e não analisadas pelo órgão de origem. Defende a existência de repercussão geral, e a desnecessidade de revolvimento de fatos e provas, haja vista que o objeto do Recurso Extraordinário é a análise técnica da constitucionalidade da previsão de intimação de candidatos por – e apenas – e-mail. A parte ex-adversa apresentou contrarrazões. Vieram-me os autos conclusos para juízo de retratação. Decido. O objeto de irresignação do recorrente é a modalidade de convocação dos candidatos em processos seletivos simplificados para contratação de agentes públicos temporários no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. O artigo 37, incisos IV e IX da CRFB/1988, alegadamente violado, não foi pré-questionado, uma vez que o objeto do processo não versa sobre a convocação de aprovados em concurso público com prioridade sobre novos concursados, nem sobre os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público estabelecida em lei, mas sim, sobre a modalidade de convocação, isso é, se se aplica ou não a Lei Distrital no 1.327/1996. É indispensável o debate e decisão prévia sobre a questão constitucional alegadamente violada, cabendo tão somente ao Tribunal Superior considerar incluído no acórdão recorrido os elementos que o embargante, em embargos de declaração, suscitou, para fins de pré-questionamento, em caso de o Tribunal Superior considerar existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art. 1.025 do CPC e do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF, hipótese denominada pela doutrina de pré-questionamento ficto. Nesse sentido, transcreve-se precedente do E. STF: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO. O recurso extraordinário pressupõe o prequestionamento da matéria versada nas razões, sendo indispensável tenha havido debate e decisão prévios. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio à interpretação de normas estritamente legais. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – REGISTRO. Surge constitucional o § 1o do artigo 1.361 do Código Civil no que revela a possibilidade de ter-se como constituída a propriedade fiduciária com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento do veículo. (RE 611639, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-070 DIVULG 14-04-2016 PUBLIC 15-04-2016) Ainda que seja despiciendo o revolvimento de fatos e provas a fim de apreciar a tese recursal, a ausência de pré-questionamento é suficiente para manter a decisão da Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Por tais razões, mantenho a decisão agravada. Sendo tempestivo, adequado e dispensado preparo, em razão da concessão à parte recorrente dos benefícios da Justiça Gratuita (ID. 17731727), reputo regular o recurso, cabendo tão somente à Presidência dessa turma a realização do juízo de retratação, e, mantida a decisão agravada, remeter os autos ao STF, na forma do art. 1.042, § 4o do CPC. Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema “constitucionalidade da previsão de intimação apenas por e-mail de candidatos em processo seletivo simplificado para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”, em observância ao Ofício-circular no 19/PRES.STF, de 24/11/2020 e ao Processo Administrativo PA-SEI no 20.279/2020 deste Tribunal de Justiça. Após, inexistindo processo com idêntica questão submetida à apreciação do E. STF, remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.042 do CPC. Brasília, 1 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal